Tribunal: TJSP
Processo: 2137859-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, com determinação de que os réus suspendam as cobranças do débito discutido. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Em sede de cognição perfunctória, e neste estágio inicial do processo, o incipiente conjunto probatório permite

Ementa:

Contratos bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, com determinação de que os réus suspendam as cobranças do débito discutido. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Em sede de cognição perfunctória, e neste estágio inicial do processo, o incipiente conjunto probatório permite verificar que a autora vinha pagando regularmente as parcelas do empréstimo quando passou a receber diversas cobranças e ameaças de inclusão de seu nome no cadastro infamante. Os recibos de pagamentos fornecem suficiente probabilidade do direito invocado. E o perigo de dano é mais do que evidente, porquanto são notórios os efeitos deletérios que advêm da negativação. Presentes, portanto, os requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente, fica ela mantida.

Imposição de multa cominatória. Pena pecuniária imposta por evento. Necessidade de distinguir entre cobranças no âmbito privado e a negativação do nome da autora. Redução do valor da multa em relação àquelas e alteração, de ofício, do valor da multa para o caso de negativação.
Não consta que o nome da autora tenha sido incluído no rol dos inadimplentes – malgrado as diversas ameaças de inclusão. Não obstante, ela vem recebendo diversas cobranças por cartas e mensagens eletrônicas, exigindo o pagamento de dívida que, aparentemente, já foi quitada. Dessa forma, a penalidade imposta no caso de descumprimento da determinação judicial era mesmo devida. Quanto ao valor arbitrado pelo nobre magistrado a quo (R$500,00 por evento), algumas observações devem ser feitas. Ao menos a princípio, o envio de mensagens eletrônicas (sms), de cartas (sejam elas físicas ou eletrônicas – e-mail), telefonemas etc. não geram o mesmo impacto que a inclusão do nome da autora no rol dos inadimplentes. Com efeito, as cobranças dirigidas diretamente à autora ficam restritas ao âmbito pessoal; enquanto a negativação de seu nome proporciona o conhecimento da dívida pelo público em geral. Os efeitos da anotação desabonadora são, inegavelmente, mais deletérios do que a mera cobrança no âmbito privado. Por isso, há que se fazer tal distinção, para efeito de fixação do valor da multa. Para a hipótese de cobranças no âmbito privado (sms, cartas, telefonemas etc.) o valor da multa deve ser reduzido para R$100,00 por cada cobrança indevida, limitada, inicialmente, a R$3.000,00. Já para a hipótese de inclusão indevida do nome da autora no rol dos inadimplentes, fica mantido o valor arbitrado na decisão agravada (R$500,00), limitado, inicialmente, a R$10.000,00. Noticiado eventual descumprimento, caberá ao Juízo de origem providenciar a imediata baixa da negativação, por meio do sistema Serasajud.
Agravo provido em parte, com determinação.